Tribunal: TJES
Processo: 5007742-26.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007742-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRENO LUCAS DE SOUZA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por BRENO LUCAS DE SOUZA SILVA contra decisão que, nos autos do processo executivo penal nº 2000477-20.2020.8.08.0024, indeferiu os pedidos de redução de horas e de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por pecuniária.

O agravante busca neste recurso a substituição da pena de PSC por pecuniária, porque diz trabalhar em dois empregos, está com problemas de saúde, e frequenta dois cursos de nível superior e está se preparando para apresentação de TCC e exame da OAB. Assim, aduz que não há possibilidade de cumprimento da pena de PSC. Também pleiteia a redução da pena de multa aplicada pelo Juízo da execução.

O Ministério Público atuante em primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por BRENO LUCAS DE SOUZA SILVA contra decisão que, nos autos do processo executivo penal nº 2000477-20.2020.8.08.0024, indeferiu os pedidos de redução de horas e de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por pecuniária.

O agravante busca neste recurso a substituição da pena de PSC por pecuniária, porque diz trabalhar em dois empregos, está com problemas de saúde, frequenta dois cursos de nível superior e está se preparando para apresentação de TCC e exame da OAB. Assim, aduz que não há possibilidade de cumprimento da pena de PSC. Também pleiteia a redução da pena de multa aplicada pelo Juízo da execução.

O Ministério Público atuante em primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, de plano, não conheço em parte do recurso, quanto ao pedido de redução da pena de multa, porquanto nem sequer foi formulado ou analisado pelo Juízo da execução, evidenciando se tratar de tese inovadora, cujo conhecimento por esta Corte é inviável sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210040737, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022
.

Passo, então, à apreciação do pedido de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por pecúnia.

Constato, que o título executivo estabeleceu a condenação do réu à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, possibilitando a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, cuja fixação foi relegada ao Juízo da Execução.

O Juízo da Execução, estabeleceu a prestação de serviços à comunidade (PSC), na razão de 1296 (mil duzentos e noventa e seis) horas, nos termos do art. 46, § 3º, do CP, e a prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários-mínimos.

Como se sabe,
“é vedado ao Juízo da Execução alterar a pena restritiva de direitos estabelecida em sentença condenatória transitada em julgado”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.988.089/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

O que pode fazer o Juiz da Execução, nos termos do art. 148 da LEP, é,
“motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal”
.

Em se tratando de pena privativa de liberdade superior a 01 (um) ano, a substituição será realizada por duas restritivas de direito, conforme disposto no título, de espécies diferentes, nos termos do art. 44, § 2º, do CP.

Logo, já tendo sido estabelecida a pena de prestação pecuniária como uma das restritivas de direito, é inviável que a prestação de serviços à comunidade seja convertida em pena da mesma natureza.

A fixação da pena de prestação de serviços à comunidade é adequada para os casos de condenações a penas privativas de liberdade superiores a seis meses, conforme dispõe o art. 46 do CP, agindo, assim, com correção o magistrado
a quo
.

Compartilho do entendimento segundo o qual o ordenamento jurídico vigente não concede ao apenado
“’a opção de escolher a penalidade que mais lhe convém, ou a maneira mais confortável de cumpri-la, notadamente porque o cumprimento de qualquer sanção penal requer algum sacrifício da parte condenada’ (TRF4, AGEXP 5013332-20.2017.4.04.7205, OITAVA TURMA, Relator NIVALDO BRUNONI, juntado aos autos em 07/03/2018)”
(TRF4 5007841-20.2021.4.04.7002, SÉTIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 01/06/2021). No mesmo sentido:

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. 1. É o agravo em execução a medida adequada para discutir incidentes na execução da pena. 2. Não tem a apenada o direito subjetivo a escolher a modalidade de sanção substitutiva que lhe seja mais conveniente ou menos gravosa, especialmente diante da ausência de comprovação de total incapacidade para o cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade. 3. Denegada a ordem de habeas corpus. (TRF4, HC 5001573-67.2022.4.04.0000, OITAVA TURMA, Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, juntado aos autos em 10/02/2022)

O art. 148 da LEP possibilita apenas a adequação da forma de cumprimento da prestação de serviços às condições pessoais do sentenciado, inexistindo previsão legal que autorize a modificação desta sanção por outra modalidade de restritiva de direito.

Ocorre que a jurisprudência admite, de forma excepcional e diante da comprovada impossibilidade de cumprimento da PSC sem prejuízo do trabalho do condenado, sua substituição por prestação pecuniária.

Nesse sentido:
TJPR - 5ª C.Criminal - 4000053-75.2022.8.16.0112 - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SIMONE CHEREM FABRICIO DE MELO - J. 15.08.2022.

In casu
, o agravante apresentou declaração de trabalho, comprovando que exerce o cargo de auxiliar administrativo em uma casa de repouso, de segunda a sexta-feira, de 08 horas às 17 horas, e aos sábados, de 08 às 12 horas.

Também alega que trabalha administrando as locações de temporada de um imóvel, conforme contrato acostado aos autos.

Junta declaração da faculdade Doctum comprovando que, em abril de 2022, frequentava o décimo período noturno no curso de Direito.

Apresenta declaração, também de abril de 2022, da Universidade Pitágoras de que frequenta o terceiro semestre de curso superior à distância, ministrado no polo de apoio presencial no período Noturno, com duração de quatro semestres.

Tanto quanto ao curso de graduação em Direito (presencial) quanto ao curso superior de Tecnologia de Gestão Financeira (à distância), ambos matriculados no período noturno, não vejo como possam impactar na prestação de serviços à comunidade, mormente pelo fato de que a graduação em Direito provavelmente se findou, já que frequentava o último período no semestre passado.

Aliás, a excepcionalidade admitida pela jurisprudência para possibilitar a substituição de uma pena alternativa por outra diz respeito à preservação da jornada de trabalho do apenado, o que não se estende a estudos.

Também a ocupação como administrador de um imóvel, a meu ver, pode ser perfeitamente realizada de forma remota, até porque apenado tem conseguido compatibilizá-la com seu trabalho presencial na casa de repouso.

Quanto ao trabalho presencial na casa de repouso, que se dá entre 08 horas e 17 horas nos dias de semana e entre 08 horas e 12 horas nos sábados, não vislumbro incompatibilidade total com a pena de prestação de serviços à comunidade.

Logo, reputo que o agravante não demonstrou a impossibilidade de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade que autorizasse sua substituição excepcional por outra pena restritiva de direitos.

Lembro que é perfeitamente possível a alteração da forma de cumprimento da referida pena alternativa para se ajustar às condições pessoais do condenado, nos termos dos arts. 148 e 149 da LEP.

Assim, poderá o apenado postular ao Juízo da Execução a adequação da prestação de serviços à comunidade, que, nos termos do art. 149, § 1º, da LEP, terá duração de 08 (oito) horas semanais, podendo ser realizado aos sábados domingos e feriados, de forma a não prejudicar a jornada normal de trabalho do apenado.

Forte em tais razões, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO
A QUO
. INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Á COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Não se conhece em parte do recurso, quanto ao pedido de redução da pena de multa, porquanto nem sequer foi formulado ou analisado pelo Juízo da execução, evidenciando se tratar de tese inovadora, cujo conhecimento por esta Corte é inviável sob pena de supressão de instância.

2. Como se sabe,
“é vedado ao Juízo da Execução alterar a pena restritiva de direitos estabelecida em sentença condenatória transitada em julgado”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.988.089/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

3. O que pode fazer o Juiz da Execução, nos termos do art. 148 da LEP, é,
“motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal”
.

4. Em se tratando de pena privativa de liberdade superior a 01 (um) ano, a substituição será realizada por duas restritivas de direito, conforme disposto no título, de espécies diferentes, nos termos do art. 44, § 2º, do CP. Logo, já tendo sido estabelecida a pena de prestação pecuniária como uma das restritivas de direito, é inviável que a prestação de serviços à comunidade seja convertida em pena da mesma natureza.

5. A fixação da pena de prestação de serviços à comunidade é adequada para os casos de condenações a penas privativas de liberdade superiores a seis meses, conforme dispõe o art. 46 do CP, agindo, assim, com correção o magistrado
a quo
.

6. O ordenamento jurídico vigente não concede ao apenado
“’a opção de escolher a penalidade que mais lhe convém, ou a maneira mais confortável de cumpri-la, notadamente porque o cumprimento de qualquer sanção penal requer algum sacrifício da parte condenada’ (TRF4, AGEXP 5013332-20.2017.4.04.7205, OITAVA TURMA, Relator NIVALDO BRUNONI, juntado aos autos em 07/03/2018)”
(TRF4 5007841-20.2021.4.04.7002, SÉTIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 01/06/2021).

7. Embora a jurisprudência admita, de forma excepcional e diante da comprovada impossibilidade de cumprimento da PSC sem prejuízo do trabalho do condenado, sua substituição por outra pena alternativa, não se verifica no caso concreto a referida excepcionalidade.

8. É perfeitamente possível a alteração da forma de cumprimento da referida pena alternativa para se ajustar às condições pessoais do condenado, nos termos do art. 148 e 149 da LEP.

9. Poderá o apenado postular ao Juízo da Execução a adequação da prestação de serviços à comunidade, que, nos termos do art. 149, § 1º, da LEP, terá duração de 08 (oito) horas semanais, podendo ser realizado aos sábados domingos e feriados, de forma a não prejudicar a jornada normal de trabalho do apenado.

10. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata da sessão de julgamento, à unanimidade, CONHECER EM PARTE, e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.